Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Deserção. Preparo não comprovado no momento da interposição. Inviabilidade de flexibilização com base em alegada limitação técnica do sistema eletrônico. Recurso improvido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.007, §4o, do CPC, por ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. O agravante sustenta que não seria tecnicamente possível comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso no sistema eletrônico PJe, visto que a guia só poderia ser gerada após a distribuição e autuação do processo. Alega ter agido com diligência e que o preparo foi pago no primeiro momento processual e técnico possível. Requer a reforma da decisão de inadmissibilidade por deserção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: I. (a) A alegada impossibilidade técnica de comprovar o pagamento do preparo no momento da interposição do recurso no sistema PJe afasta a aplicação da regra da deserção prevista no art. 1.007 do CPC e II. (b) O pagamento do preparo fora do prazo legal e em valor simples (e não em dobro) após a intimação, permite ou não o conhecimento do agravo de instrumento anteriormente interposto.
III. Razões de Decidir
3. Nos termos do art. 1.007 do CPC, é dever do recorrente comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. O sistema PJe não exime o cumprimento dessa exigência legal, cabendo à parte adequar-se às exigências procedimentais e tecnológicas.
4. Intimada para comprovar o pagamento tempestivo ou recolher o preparo em dobro, a parte agravante apenas apresentou comprovante de pagamento simples, feito em 28/05/2025, fora do prazo legal, o que atrai a sanção da deserção. A jurisprudência é firme ao estabelecer que a ausência ou irregularidade no preparo acarreta preclusão e impede o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso atrai a penalidade de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. A alegação de limitação técnica do sistema PJe não afasta o dever processual de comprovação tempestiva do preparo. O pagamento feito fora do prazo e de forma simples, mesmo após intimação, não regulariza a deserção do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.007, caput e §4o. Jurisprudência relevante citada: Não foram citados precedentes específicos no acórdão, mas a decisão está alinhada com o entendimento dominante sobre o tema da deserção.